Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0743171-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FLAVIA ALVES DE LIMA, WILMA ANNETE CESAR GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória ajuizada pela agravante, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a assembleia condominial virtual marcada para o dia 25/09/2020. A agravante alega, em síntese, que: 1) a plataforma digital escolhida pelo condomínio agravado não confere nenhuma credibilidade e nenhuma possibilidade de averiguação e auditoria dos resultados; 2) o site foi criado recentemente e não disponibiliza meios para que os próprios moradores possam aferir a lisura das votações; 3) alguns condôminos não receberam a senha para a votação; 4) na assembleia de 19/09/2020 (que está sub judice), a energia foi derrubada no momento exato da votação; 5) o que a atual gestão pretende é a aprovação das contas fiscais já indeferidas anteriormente. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da assembleia designada para o dia 25/09/2020 ou, caso já tenha sido realizada, a suspensão de seus efeitos. No mérito, requer a sua anulação, bem como seja obstada a realização de nova assembleia virtual até que a comprovação da segurança do sistema operacional. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não estão devidamente comprovadas as alegações da agravante quanto à insegurança da assembleia virtual, o que demanda uma análise mais detida dos fatos, com instauração de prévio contraditório e dilação probatória. Também não há risco de dano à agravante, na medida em que estes autos somente vieram conclusos em 28/09/2020, ou seja, após a data designada para a realização da assembleia ora questionada (25/09/2020) e, caso haja alguma nulidade, esta poderá ser reconhecida no curso da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator